Tribunal: TJDFT
Processo: 0705027-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DESPACHO Acolho o pedido deduzido pelo apelante e fixo o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, para comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça ou para regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil (ID 51278953). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212